Tribunal: TJDFT
Processo: 0016819-97.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL .EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. CAUSA INTERRUPTIVA. EFETIVA CONSTRIÇÃO BENS. PANDEMIA DO COVID-19. SUSPENSÃO DO PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1.É cediço que, para a configuração da prescrição intercorrente, é necessário o transcurso do prazo prescricional , como também deve estar configurada a desídia da parte exequente. Considerando que, no caso dos autos, é incontroverso que o prazo da prescrição intercorrente é de cinco anos e que esse prazo não transcorreu em sua totalidade, tendo em vista a interrupção da prescrição em razão de efetiva constrição patrimonial e da ausência de acréscimo temporal previsto no art. 3o. da Lei 14.010/2020, a cassação da sentença é medida que se impõe.

2. Nos termos do art. 1.012, caput do CPC, a apelação, em regra, possui efeito suspensivo ope legis, sem desconsiderar as exceções previstas em que a sentença produz efeitos imediatos. No caso concreto, para a concessão do efeito suspensivo ope judicis, é necessário preenchimento dos requisitos legais estabelecidos no art. 1.012, § 4°, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e provido.